Tribunal: STF
Processo: Rcl 86721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela liminar suspensiva, ajuizada por M.B.S. e outros, com fundamento nos arts. 988 a 993 do CPC, em face do Acórdão n° 108-046.645, proferido nos autos do Processo Administrativo n° 10530-732.439/2019-89, pela 14ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08; do Acórdão n° 108-046.646, proferido nos autos do Processo Administrativo n° 10437.720703/2020-33, pela 14ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08; e, por fim, Acórdão n° 108-046.647, proferido nos autos do Processo Administrativo n° 15746.720011/2020-15, pela 14ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08.



    Alegam que os atos reclamados desrespeitaram a autoridade da decisão da Suprema Corte na ADC nº 66 e na ADPF nº 324.



    Relatam que, na Rcl nº 71.603/SP, a qual foi julgada procedente com base nessas ações diretas, foram cassados: o acórdão nº 16-96.317, proferido pela 14ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo nº 10530-732.439/2019-89; o acórdão nº 107-007.125, proferido pela 18ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo nº 10437.720703/2020-33; e, por fim, o acórdão nº 108-014.454, proferido pela 19ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, nos autos do Processo Administrativo nº 15746.720011/2020-15. Apontaram que foi determinado, em tal reclamação, que as autoridades reclamadas procedessem à nova análise dos processos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da referida decisão.



    Aduzem que, após, sobrevieram os acórdãos impugnados na presente reclamação, “que mantiveram a improcedência das impugnações e preservaram os créditos tributários dos respectivos Autos de Infração”. Anotaram que houve interposição de recurso voluntário ao CARF contra o Acórdão n° 108-046.645 e que, quanto aos outros dois acórdãos reclamados, está em transcurso o prazo para interposição do recurso voluntário. Consignam que, nos Procs. Admins. nº 10437.720703/2020-33 e 15746.720011/2020-15, discute-se a cobrança de Imposto de Renda das Pessoas Físicas e, no Proc. Admin. nº 10530.732439/2019-89, a da Contribuição Previdenciária da empresa reclamante.



    Sustenta que esses três novos acórdãos “novamente rechaçaram a aplicação da ADC nº 66, da ADPF nº 324 e do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, limitando-se a reprisar o argumento de existência de vínculo empregatício entre a Primeira Reclamante e os demais Reclamantes, sócios das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, tratando a pejotização como prática ilícita”.



    Entendem que houve descumprimento da decisão monocrática proferida na Rcl nº 71.603/SP, na medida em que a Receita Federal não teria feito reanálise dos casos, mas apenas feito uma espécie de cópia dos acórdãos anteriores: “ao compararmos os acórdãos verificamos que entre eles há identidade de 90% do seu conteúdo. Identificamos semelhanças quase que integrais, nota-se que os fundamentos dos acórdãos permanecem os mesmos, nos acórdãos ora reclamados há mera citação da ADC66 e ADPF 324”. Dizem que a óptica adotada pela reclamada foi meramente arrecadatória.



    Argumentam que os acórdãos atacados mantiveram os lançamentos incólumes, ofendendo as orientações firmadas na ADC nº 66 e ADPF nº 324, bem como no Tema nº 725 (RE nº 958.252/MG). Entendem que a presente reclamação “decorre do fato de a Reclamada, distorcendo equivocadamente os acórdãos impugnados, distinguir a condição de pessoas físicas com um inexistente e suposto vínculo laboral da Reclamante com a MK BR, quando na realidade estes - os Reclamantes - são sócios de empresas ativas com CNPJs, que prestaram serviços à Reclamante MK BR por meio de suas pessoas jurídicas” (grifo dos autores). Discorrem sobre a terceirização e a pejotização. Mencionam as Leis nºs 13.429/2017, 13.467/2017 e 11.196/2005.



    Referem que os acórdãos reclamados trazem à tona a discussão sobre a validade e a aplicação do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, a qual já teria sido pacificada na ADC nº 66. Afirmam que inexistiu entre os reclamantes relação de emprego, mas relação válida entre pessoas jurídicas para prestação de serviços diversos. Ressaltam que, “mesmo em hipótese de contratação de diretores estatutários por intermédio de pessoas jurídicas, não se pode presumir fraude ou automaticamente reconhecer vínculo empregatício” (grifo dos autores)



    Sobre o pedido de tutela liminar suspensiva, aduzem que a incompatibilidade dos acórdãos impugnados com a ADC nº 66 e a ADPF nº 324 está devidamente constatada. Indicam também que a manutenção desses acórdãos gera grave insegurança jurídica, causa risco de produção de decisões conflitantes e resulta em enriquecimento sem causa do fisco e em endividamento. Apontam também que, se os processos administrativos forem concluídos rapidamente, os reclamantes sofrerão “o ônus duplo de ter que fornecer garantias substanciais para se defender judicialmente e também de se submeter a procedimentos investigatórios criminais, além do que já vem causando danos de relações com instituições financeiras quando da necessidade de contratação de operações de crédito”.



    Pedem que a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da tramitação dos Processos Administrativos n° 10530-732.439/2019-89, 10437.720703/2020- 33 e 15746.720011/2020-15, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    Ao final, pedem que a reclamação seja julgada procedente, para que sejam anulados ou cassados os acórdãos reclamados, a fim de que sejam julgados procedentes as impugnações administrativas, com o imediato cancelamento dos créditos tributários lançados nos autos de infração que deram origem aos Processos Administrativos n° 10530-732.439/2019-89, 10437.720703/2020-33 e 15746.720011/2020-15.



    Decido.



    Em primeiro lugar, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Em segundo lugar, considero cabível reclamações como a presente contra acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, fundadas em alegada violação das decisões tomadas pela Corte no âmbito da ADC nº 66/DF e da ADPF nº 324/DF.



    A argumentação de que a reclamação contra ato administrativo somente seria cabível na hipótese de ela estar fundada em suposta violação de enunciado de súmula vinculante não se aplica em casos como o presente. Os atos tidos como reclamados não consistem em atos administrativos comuns, e sim em verdadeiros julgamentos tributário-administrativos, nos quais órgãos administrativos, como se verá, violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte naqueles dois casos. E mais: o contexto evidenciado nestes autos e em outros precedentes (nesse sentido: Rcl nºs 52.723/DF e 65.484/DF) leva a crer que a prática em questão foi frequente no âmbito dos referidos órgãos de julgamento administrativo.



    Atente-se que, consoante a própria jurisprudência da Corte, são cabíveis, em situações excepcionais, reclamações contra atos administrativos fundadas em alegada violação de decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Foi o que ocorreu, por exemplo, na Rcl nº 389/PR, julgada antes mesmo da reforma do Poder Judiciário mediante a EC nº 45/03, que introduziu as súmulas vinculantes em nosso ordenamento jurídico. Tal reclamação, fundada em alegada violação da decisão tomada na ADI nº 27/PR, atacava ato administrativo concreto de Tribunal de Justiça que havia promovido, por antiguidade, juiz de alçada para ocupar cargo de desembargador em vaga reservada ao quinto constitucional. Na ocasião, alguns ministros realçaram que o ato reclamado foi editado pelo mesmo tribunal que havia publicado o ato normativo declarado inconstitucional anteriormente na referida ação direta (acórdão publicado em junho de 1990). Em sentido convergente: Rcl nºs 390/RS e 393/RS, Tribunal Pleno, red. dos ac. Min. Néri da Silveira, DJ de 9/11/01.



    Entendo que são muito valiosas as considerações lançadas no julgamento daquela reclamação pelo Ministro Sepúlveda Pertence, que não se comprometia com a absoluta impossibilidade de reclamação fundada em alegada violação de decisão da Corte em sede de ação direta. Para Sua Excelência, a via da reclamação teria de ficar aberta em determinadas situações. Afinal, v.g., “pode haver casos em que ocorra, seja diretamente, seja por via reflexa, verdadeiro desacato à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal e à sua eficácia genérica” (grifo nosso).



    A excepcionalidade quanto ao cabimento de reclamação contra ato administrativo fundada em alegada violação da decisão em sede de ação direta também foi invocada pelo Tribunal para conhecer da Rcl nº 65.484/DF e a julgar procedente. Nessa ação, o Tribunal cuidou, reitero, de caso praticamente idêntico ao presente. Na oportunidade, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, muito embora os atos lá reclamados dissessem respeito a decisão administrativa, a situação descrita naqueles autos “caracteriza[va] circunstância excepcional a permitir a apreciação de sua contrariedade às decisões desta Corte em controle de constitucionalidade”.



    A meu ver, também corrobora o cabimento da presente reclamação, ante sua excepcionalidade, a Rcl nº 52.723/DF. No feito em comento, o Ministro Cristiano Zanin lembrou que as decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de ação direta vinculam os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Citou outros casos nos quais o Tribunal Pleno admitiu reclamação contra ato administrativo fundada em alegada violação de decisão tomada em sede de ação direta: Rcl nº 1.987/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 21/5/04; Rcl nº 1.880/SP-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 19/3/04; Rcl nº 8.025/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 6/8/10.



    Ultrapassado o cabimento da presente reclamação, passo ao exame da questão de fundo.



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 66/DF, declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/05. Esse dispositivo preconiza que, para fins fiscais e previdenciários, fica sujeita à legislação aplicável às pessoas jurídicas a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços.



    O artigo em alusão ainda determina que tal disciplina não prejudica a observância do art. 50 do Código Civil, o qual prevê hipóteses nas quais o Poder Judiciário pode desconsiderar a personalidade jurídica em caso de abuso, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.



    No julgamento da ação direta em referência, consignei, com apoio em informações prestadas pelo Presidente do Senado Federal, que a Lei nº 11.196/05 instituiu “um marco inicial de incentivos fiscais para as pessoas prestadoras de serviços intelectuais, seja em caráter personalíssimo ou não, seja designando obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços”.



    Ademais, anotei que, com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. Por outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda.



    Afora isso, registrei que, para além dos incentivos previdenciários e tributários, a discussão sobre a constitucionalidade daquele dispositivo se inseria no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. A respeito do assunto, vale lembrar o que disse a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, no julgamento daquela ação declaratória de constitucionalidade:



    “[A] norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.”



    Ainda no exame da ADC nº 66/DF, assentei que a Corte, no julgamento do RE nº 958.525/MG, Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, e da ADPF nº 324/DF, firmou orientação pela constitucionalidade do fenômeno da terceirização das atividades-fim ou das atividades-meio de uma empresa, argumentando estar condizente com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. 



    Realcei, ainda, que o art. 129 da Lei nº 11.196/2005, em sua parte final, prevê a observância do art. 50 do Código Civil, o qual autoriza o Poder Judiciário a desconsiderar a personalidade jurídica em caso de abuso caracterizado, por exemplo, pelo desvio de finalidade. E, considerando essa disciplina, concluí que o dispositivo questionado na ação direta em referência estava em harmonia com as advertências lançadas no julgamento do Tema nº 725 de que os abusos podem ser coibidos pelo Poder Judiciário.



    O julgado foi assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005” (ADC nº 66/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/3/21).



    Transcrevo, por ser esclarecedora, a ementa do acórdão na ADPF nº 324/DF:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/9/19 — grifo nosso).



    Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os atos reclamados nitidamente violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF. Em todos os referidos atos, houve o afastamento do art. 129 da Lei nº 11.196/05.



    As argumentações, resumidamente, giraram em torno da ideia de que os valores debatidos nos autos consistiram em remunerações indiretas dos diretores não empregados na M.B.S. (atual denominação de M.E.M.S), associando-se a pejotização realizada no caso a uma espécie de prática ilícita. Em outros termos, nos atos reclamados, invoca-se a “primazia da realidade” para se afastar uma relação contratual legitimamente estabelecida entre pessoas jurídicas (pejotização), protegida, inclusive, em orientação da Suprema Corte. Com isso, nos atos reclamados, houve o afastamento da legislação aplicável às pessoas jurídicas para fins fiscais e previdenciários, como determina aquele dispositivo, e fez-se incidir legislação fiscal e previdenciária mais gravosa.



    Sobre o assunto, vide trecho do Acórdão nº 108-046.645:



    “17.17. Isto posto, cabe mencionar que não merece acolhida, aqui, a alegação da empresa no sentido de improcedência do Auto de Infração que integra o presente processo administrativo, por não haver, no seu entendimento, provas que sustentassem a acusação fiscal referente à ocorrência de simulação e remuneração indireta de contribuintes individuais.



    17.18. Cumpre reproduzir, aqui, a propósito, alguns trechos do Relatório Fiscal, de fls. 09 a 36, que evidenciam que as despesas escrituradas e os pagamentos efetuados pela autuada em favor das pessoas jurídicas [W.A.R.], [T.C.R.C.L] e [A.A.C] trataram-se, na prática, de uma forma de remuneração indireta a seus diretores não empregados, o Sr. [A.B] e o Sr. [G.M.C], sendo o seu teor aqui ratificado, não havendo que se falar em falta de comprovação da materialidade da infração, por parte da fiscalização.



    [...]



    17.19. Cabe destacar que a autoridade administrativa, no caso, possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.



    [...]



    17.21. É de se mencionar, ainda, ante a argumentação da defendente, que se trata, no caso, de lançamento de contribuições previdenciárias sobre remuneração indireta de administradores de sociedades anônimas, diretores não empregados – que são considerados contribuintes individuais perante a legislação previdenciária, com fundamento nos dispositivos normativos abaixo transcritos – paga pela [M.E.M.S], apurada com base em sua Escrituração Contábil Digital, e não de distribuição de lucros, a sócios, por parte das empresas [W.A.R], [T.C.R.C.L] e [A.A.C], não havendo que se falar, assim, em dedução de despesas incorridas por estas últimas.



    [...]



    17.22. Cabe registrar, também, que o objeto do presente lançamento é a relação existente entre a MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. e os seus diretores não empregados, e não entre outras empresas e seus respectivos sócios, e que existe uma importante distinção entre a remuneração e a distribuição de lucros: a primeira corresponde à retribuição recebida pelo segurado em decorrência de um trabalho realizado para a empresa, enquanto que a segunda é paga ao sócio em retribuição ao capital investido na sociedade.



    17.23. É de se salientar que a autuação em tela foi realizada, pela fiscalização, tendo por base a busca pela realidade dos fatos – que deve prevalecer em relação à forma de contratação apresentada pela empresa – e a subsunção da situação fática constatada à hipótese de incidência prevista na legislação, e que, para tanto, ela procedeu ao exame de diversos documentos, discriminados no Relatório Fiscal, de fls. 09 a 36.



    17.24. Cumpre consignar, aqui, que se colhe, de forma incontroversa, nos autos, que a empresa autuada remunerou pessoas jurídicas pelo exercício de atividades de gestão que ela, na verdade, conferiu a pessoas naturais investidas nos cargos de diretores não empregados, não procedendo a afirmação da empresa de que não teria havido qualquer demonstração de que os valores em questão teriam sido transferidos aos Srs. [A.B] e [G.M.C].



    17.25. Ressalte-se que foi trazido aos autos, pela fiscalização, no caso, um robusto conjunto de elementos, a seguir sintetizados, que apontam no sentido de que a empresa autuada utilizou-se do artifício simulatório consistente em ocultar o pagamento de remunerações a pessoas físicas (diretores não empregados – Srs. [A.B] e [G.M.C]), conferindo a essas remunerações a roupagem enganosa de pagamentos realizados em contrapartida de serviços prestados por pessoas jurídicas ([W.A.R], [T.C.R.C.L] e [A.A.C]): [...]” (e-doc. 8, p. 37/45).



    Os outros dois acórdãos reclamados (e-docs. 9 e 10) contêm argumentações análogas às reproduzidas acima, estando em jogo o imposto de renda pessoa física.



    Atente-se que, nos acórdãos atacados, fica clara a possibilidade de identificação dos pressupostos para a aplicação do art. 129 da Lei nº 11.196/2005, mas, ainda, assim, o Fisco afasta esse dispositivo. Não é demais lembrar que, conforme trecho do voto acima transcrito, as sociedades W.A.R, T.C.R.C.L e A.A.C, por intermédio de seus sócios, “prestaram serviços claramente vinculados às funções dos mencionados diretores da autuada – ‘serviços de assessoria financeira’ e ‘serviços de assessoramento nas áreas de marketing de produtos e representação de vendas’”.



     Corroborando o entendimento de que houve violação da ADC nº 66/DF e da ADPF nº 324/DF, cito os seguintes precedentes da Corte:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 66 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A conclusão adotada pelo ato reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), além das orientações firmadas na ADC 66 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/03/2021), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 64.608/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/5/24).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Aderência estrita do ato reclamado com o paradigma indicado. Autoridade reclamada violou o entendimento firmado na ADPF 324. 6. Diretor estatutário. Vulnerabilidade ou coação não demonstradas. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes. 9. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 64.445/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/7/24).



    Quanto a esse último caso, vale lembrar, como ressaltaram os ora reclamantes, que o Ministro Gilmar Mendes, com base na ADPF nº 324/DF, asseverou que, assim como, em regra, “não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer (...) o vínculo empregatício entre o trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços (diretor estatutário) e a empresa reclamante” (grifo nosso). Esse racional também se aplica aqui, com as devidas adaptações.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação a fim de, com base na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF, cassar os acórdãos reclamados para, desde logo, julgar procedentes as impugnações administrativas, com o imediato cancelamento dos créditos tributários lançados pelos autos de infração que deram origem aos Processos Administrativos n° 10530-732.439/2019-89, 10437.720703/2020-33 e 15746.720011/2020-15.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos dos processos em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente